Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751239-59.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADA: EDUARDA MORAES CHACON DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão exarada no ID 78649894, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735496-40.2024.8.07.0001, movido por EDUARDA MORAES CHACON em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pela qual o MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF reconheceu o descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE) à autora, determinando o bloqueio da quantia de R$ 15.000,00 nas contas da agravante, via SISBAJUD, além da aplicação de multa diária. No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, sobretudo quanto à alegação de cumprimento tempestivo da obrigação imposta, sustentando que o tratamento foi autorizado e realizado, conforme documentação juntada aos autos, bem como que a manutenção do bloqueio de valores configura medida excessiva e desnecessária, além de enriquecimento sem causa da parte adversa. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática hostilizada e concedido o efeito suspensivo pleiteado em agravo de instrumento, a fim de que a r. decisão a quo, que determinou o bloqueio, seja revogada, com a devolução ao d. Juízo de origem do valor levantado. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levará o feito a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Observo que, no presente agravo interno, não houve formulação de pedidos direcionado a esta Relatoria, mas tão somente ao egrégio colegiado, razão pela qual, à míngua do pedido de retratação, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:43:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora